Tribunal: STJ
Processo: 1003026-38.2023.8.26.0404
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077645 - SP(2025/0403457-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO COOCRELIVRE
ADVOGADO
: LUCIANO RODRIGUES JAMEL - SP185297
AGRAVADO
: JÚLIO CÉSAR MASSARO BUCCI
AGRAVADO
: MARCELO ABRAHAO BUCCI
ADVOGADO
: FÁBIO ABRAHÃO BUCCI - SP460301
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR
VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
1. A mera indicação dos dispositivos de lei supostamente violados, sem que
se explicitem, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o
recorrente visa à reforma da decisão, é considerada deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF,
que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de
particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos – recorrido e
paradigma – tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame
do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c".
Inteligência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f81d0761-1178-40d3-a138-3fd406c1693b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077645 - SP(2025/0403457-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO COOCRELIVRE
ADVOGADO
: LUCIANO RODRIGUES JAMEL - SP185297
AGRAVADO
: JÚLIO CÉSAR MASSARO BUCCI
AGRAVADO
: MARCELO ABRAHAO BUCCI
ADVOGADO
: FÁBIO ABRAHÃO BUCCI - SP460301
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR
VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
1. A mera indicação dos dispositivos de lei supostamente violados, sem que
se explicitem, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o
recorrente visa à reforma da decisão, é considerada deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF,
que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de
particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos – recorrido e
paradigma – tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame
do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c".
Inteligência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto pela COOPERATIVA DE
CREDITO COOCRELIVRE contra decisão proferida pela Presidência do STJ, que
não conheceu do recurso especial, em decorrência do óbice da
(fls.
Súmula n. 284/STF
3358-359).
A parte agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105,
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 285-286):

APELAÇÃO Ação de exibição de documento Sentença de
procedência com fundamento no cumprimento integral,
pela requerida, das pretensões autorais Recurso da parte
autora.
Documento eletrônico VDA55137367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 98e0524d-2175-41a9-bebf-6082b794cd8d

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
ARGUIDA
EM
CONTRARRAZÕES
Espólio
devidamente representado por inventariante nomeado por
meio de escritura pública e cuja cópia foi juntada aos autos
Inteligência do artigo 75, inciso VII, do CPC
PRELIMINAR REJEITADA.
DO MÉRITO A despeito da consignação em sentença do
julgamento de procedência da demanda, o fundamento
decisório, calcado no suposto cumprimento integral dos
pedidos
autorais,
não
procede
Integralidade
dos
documentos almejados não foi disponibilizada à parte
autora
- Possibilidade de ação autônoma visando exibição de
documentos, mesmo que tal procedimento não tenha sido
contemplado pelo CPC/2015 REsp n. 1.774.987/SP
Necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no
R Esp. n.
: (i) existência de relação jurídica
1.349.453/MS
entre as partes; (ii) prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável; (iii) pagamento do custo
do serviço Relação jurídica é indiscutível e nem sequer é
ponto de controvérsia entre as partes Espólio apresentou
notificação, devidamente assinada por seu representante
legal, acompanhada de cópia da escritura pública de
nomeação de inventariante, o que restou certificado pelo
Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Orlândia
Recibo que comprova o recebimento da notificação pela
cooperativa em 22.09.2023 Ação ajuizada em 08.12.2023
- Tempo suficiente para responder o requerimento
administrativo No tocante ao custo do serviço, como não
houve retorno da cooperativa, impossível se exigir do autor
comprovante de pagamento de tarifas que nem sequer sabe
se existem, e quais os seus valores Parte requerida deve
apresentar os documentos solicitados pela parte autora ou
justificar a impossibilidade de cumprir o determinado em
20 dias úteis Possibilidade de o douto Juízo de
origem arbitrar multa cominatória em caso de eventual
descumprimento, respeitando os parâmetros fixados pelo
STJ por meio do Tema Repetitivo n. 1.000 (R Esp N.
1.777.553), em especial o caráter subsidiário da medida, a
ser precedida de frustrada busca e apreensão ou outra
medida coercitiva, e a possibilidade de alegação de efetivo
impedimento
pela
parte
requerida
Superação
do
entendimento estampado na Súmula 372 do STJ
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DA CONCLUSÃO Sentença reformada para julgar
parcialmente procedente a demanda, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, e determinar a
exibição dos extratos bancários solicitados no prazo de 20
(vinte) dias úteis, ou a apresentação de justificativa para o
impedimento, facultando-se ao douto magistrado de
origem, após busca e apreensão frustrada ou outra medida
coercitiva, o arbitramento de multa cominatória em caso de
descumprimento Diante desse desfecho, deverá o polo
passivo enfrentar as custas e despesas, além de honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais)
Documento eletrônico VDA55137367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 98e0524d-2175-41a9-bebf-6082b794cd8d

AFASTADA
A
PRELIMINAR
ARGUIDA
EM
CONTRARRAZÕES, NO MÉRITO O APELO É
PARCIALMENTE PROVIDO.
Sem embargos de declaração.
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente sustenta que foram
apontados todos os dispositivos legais tidos por violados (fls. 362-370):
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 374-384).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar.
Não obstante os esforços expendidos pela parte agravante, sua irresignação
não merece provimento, devendo a decisão agravada ser mantida.
Conforme consignado na análise monocrática, a mera indicação dos
dispositivos de lei supostamente violados, sem que se explicitem, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma da decisão, é
considerada deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
Assim, não se pode conhecer do recurso especial, porquanto encontra óbice
na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Confiram-se precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
INDICAÇÃO
PARTICULARIZADA
DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
CONTRARIADOS.

DISSÍDIO

SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDENCIAL.
ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
HONORÁRIOS.
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
SÚMULA 111/STJ.
NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N.
1.105/STJ.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que não houve indicação
clara e precisa dos artigos de lei supostamente violados
pela Corte de origem. Com efeito, a falta de indicação ou
de particularização dos dispositivos de lei federal que o
acórdão
recorrido
teria
contrariado
consubstancia
deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo
especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284
do STF. Precedentes.
2. Consoante firme jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, a interposição de recurso especial tanto pela alínea
Documento eletrônico VDA55137367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 98e0524d-2175-41a9-bebf-6082b794cd8d

a quanto pela alínea c não dispensa a indicação direta e
específica do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal a
quo teria dado interpretação divergente daquela firmada
por outros tribunais e exige a comprovação do devido
cotejo analítico (1.029, § 1o, do
e do
§§
CPC/2015
art. 255,
1o e 2o, do RISTJ). Situação que atrai o óbice da Súmula
284 do STF.
3. Esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Tema
n. 1.105, firmou a tese no sentido de que "Continua eficaz
e aplicável o conteúdo da
(modificado em
Súmula 111/STJ
2006), mesmo após a vigência do
no que tange
CPC/2015,
à
fixação
de
honorários
advocatícios".
(
rel. Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.883.715/SP,
Primeira Seção, DJe de
.
27/3/2023)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.585.626/SP,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe de
)
11/9/2024.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL
E
FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A
ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por R S E contra decisão
que inadmitiu recurso especial, com fundamento no
da Constituição Federal, por
art. 105, inciso III,
deficiência de fundamentação, uma vez que a parte
recorrente não indicou os dispositivos legais federais
supostamente violados ou objeto de dissídio interpretativo,
atraindo a aplicação da
II. QUESTÃO
Súmula 284/STF.
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
violados no recurso especial justifica sua inadmissibilidade
por deficiência de fundamentação; (ii) determinar se é
possível complementar a indicação dos dispositivos legais
no agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação expressa dos dispositivos legais
federais violados no recurso especial configura deficiência
de fundamentação, o que atrai a aplicação da
sendo imprescindível a correta indicação
Súmula 284/STF,
dos artigos violados para permitir o conhecimento do
recurso.
4. A mera citação de dispositivos legais ou narrativas
genéricas acerca da legislação não é suficiente para suprir a
exigência constitucional de indicação precisa das normas
federais supostamente violadas.
5. A complementação da indicação dos dispositivos legais
no agravo regimental não é admitida, em virtude da
preclusão consumativa, que impede o saneamento de
omissões após a interposição do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55137367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 98e0524d-2175-41a9-bebf-6082b794cd8d

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.468.747/MS,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe de
)
30/10/2024.

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE.
SÚMULA 211/STJ.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso
especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por
consequência e per saltum, ingressar no exame da alegada
afronta à matéria normativa de fundo, porquanto remanesce
ausente
o
indispensável
prequestionamento
(
.
Súmula 211/STJ)
3. O entendimento desta Corte no sentido de que o
requisito do prequestionamento é exigido por este STJ
inclusive para as matérias de ordem pública. Nesse sentido,
os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.468.726/PB,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
AgInt no
19/10/2020,
22/10/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.454.773/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
AgInt no
relator
18/9/2024;
AREsp 2.535.300/AP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
2/9/2024,
6/9/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1.915.831/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
6/6/2024.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 2.138.903/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
)
21/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
MULTA.
SÚMULA
No
7/STJ.
REEXAME
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Na hipótese, rever as conclusões firmadas pelas
instâncias ordinárias, no sentido de que houve resistência
ao levantamento do valor depositado, demandaria a análise
de circunstâncias fático-probatórias, procedimento inviável
em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.
3. No caso, a deficiência na fundamentação recursal
impede o conhecimento do recurso em virtude do disposto
na
aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF,
Documento eletrônico VDA55137367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 98e0524d-2175-41a9-bebf-6082b794cd8d

4. A multa a que se refere o
do Código de Processo
art. 523
Civil de 2015 será excluída apenas se o executado
depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem
condicionar seu levantamento a qualquer discussão do
débito. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.858.272/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
22/2/2022.
Verifica-se, também, que a parte recorrente deixou de indicar precisamente
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de
particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos recorrido e paradigma
tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial
fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, cito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DUPLICATAS SEM CAUSA JURÍDICA.
PROTESTO
INDEVIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
[...]
2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas.
3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a
indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado
interpretação divergente. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.919.309/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
)
19/10/2022.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE
ALIMENTO
IMPRÓPRIO
PARA
O
CONSUMO
(PACOTE DE MASSA PARA BOLO COM LARVAS DE
INSETO).
CARÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SOBRE O QUAL
RECAIRIA
A
SUPOSTA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.

AGRAVO
INTERNO
SÚMULA
284/STF.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55137367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 98e0524d-2175-41a9-bebf-6082b794cd8d

1. Acerca do aventado dissídio jurisprudencial sobre a
indenização por danos morais, "a ausência de indicação do
dispositivo legal a que se tenha dado interpretação
divergente atrai o óbice previsto na
por
Súmula 284/STF,
deficiência de fundamentação do recurso especial a
impedir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.982.103/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
27/6/2022,
).
7/2022
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.002.098/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe de
)
20/10/2022.

Considerando que não foram trazidos argumentos capazes de alterar a
decisão agravada, a manutenção dessa é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55137367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 98e0524d-2175-41a9-bebf-6082b794cd8d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.645 / SP
Número Registro: 2025/0403457-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030263820238260404
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO COOCRELIVRE
ADVOGADO : LUCIANO RODRIGUES JAMEL - SP185297
AGRAVADO
: JÚLIO CÉSAR MASSARO BUCCI
AGRAVADO
: MARCELO ABRAHAO BUCCI
ADVOGADO : FÁBIO ABRAHÃO BUCCI - SP460301
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO COOCRELIVRE
ADVOGADO : LUCIANO RODRIGUES JAMEL - SP185297
AGRAVADO
: JÚLIO CÉSAR MASSARO BUCCI
AGRAVADO
: MARCELO ABRAHAO BUCCI
ADVOGADO : FÁBIO ABRAHÃO BUCCI - SP460301
TERMO
Documento eletrônico VDA55526701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: 7500c967-e1c8-44b2-b8c4-6b680cae0f9b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: 7500c967-e1c8-44b2-b8c4-6b680cae0f9b